Tribunal: STF
Processo: HC 269348
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. ESTELIONATO, CRIMES CONTRA O CONSUMIDOR, CONCUSSÃO, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO, DIFAMAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE DA REVOGAÇÃO. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA ARQUIVADA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. COMPLEXIDADE DO CASO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DEMONSTRADA. AUSÊNCIA  DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.3.2026, por Nereu José Giacomolli e outros, advogados, em benefício de Leandro Fuchs, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.2.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 222.364/RS, Relator o Ministro Og Fernandes.
O caso
2. Consta do processo que o juízo da Décima Primeira Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS deferiu medida de busca e apreensão e aplicou, em desfavor do paciente, em 9.2.2024, medidas cautelares previstas nos incs. I, III e IV do art. 319 do Código de Processo Penal, após representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público estadual, pelos apontados crimes de lesão corporal cometidos no exercício da profissão, contra sete mulheres, em decorrência de procedimentos cirúrgicos e estéticos realizados (e-doc. 4). 

Consta dos autos que, nos inquéritos policiais instaurados, apura-se a prática dos crimes de lesão corporal, estelionato, crimes contra o consumidor, concussão, coação no curso do processo, difamação e associação criminosa. Houve o indiciamento do paciente “em pelo menos 27 inquéritos policiais, cada qual correspondendo a uma vítima”, além de outros inquéritos em curso (fls. 4 e 8, e-doc. 20). 

Em 21.7.2024, o juízo de origem indeferiu o pedido formulado pelo paciente “de revogação das medidas cautelares contra si impostas no evento 11, DESPADEC1 ou, ainda, seja a medida cautelar de afastamento territorial limitada a nível nacional” (fl. 1, e-doc. 6). 

Em 17.9.2024, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concedeu parcialmente a ordem no Habeas Corpus n. 5089105-53.2024.8.21.7000, impetrado em favor do paciente, para “limitar a proibição do exercício da medicina pelo paciente, unicamente no que diz respeito à intervenções cirúrgicas ou quaisquer outras medidas invasivas, em caráter hospitalar ou ambulatorial, bem como substituir a medida de ‘proibição de ausentar-se da Comarca’ por ‘obrigatoriedade de informar previamente o juízo, caso ausentar-se da comarca por período superior a 10 (dez) dias’, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que integram o presente julgado” (fl. 2, e-doc. 7). 

3. Em 10.4.2025, o novo pedido de revogação das medidas cautelares diversas da prisão foi indeferido na origem, nos autos do Pedido de Busca e Apreensão n. 5022645-32.2024.8.21.0001. Na decisão, foi realçado parecer do Ministério Público, com relação à suspensão das atividades profissionais do investigado, no sentido de que as medidas cautelares devem ser mantidas, “a fim de garantir a incolumidade física e a vida de futuras pacientes, que estariam expostas às práticas delitivas pelo médico em questão. Ante a descrição fática, resta demonstrado o periculum caso o investigado volte a realizar procedimentos antes de ser apurada sua responsabilidade nos fatos sob investigação” (fl. 1, e-doc. 10). 

Sustentando a desnecessidade de manutenção das cautelares diversas da prisão, por excesso de prazo nas investigações e fundamentação inidônea, impetrou-se o Habeas Corpus n. 5137864-14.2025.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (e-doc. 11). Em 24.7.2025, a Terceira Câmara Criminal denegou a ordem, com esta ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. ESTELIONATO. CRIMES CONTRA O CONSUMIDOR. CONCUSSÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DIFAMAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 
I. CASO EM EXAME 
1. O paciente, cirurgião plástico, está sendo investigado, por ter praticado, em tese, o delito de lesão corporal, estelionato, crimes contra o consumidor, concussão, coação no curso do processo, difamação e associação criminosa contra as vítimas, suas clientes, em decorrência de procedimentos cirúrgicos e estéticos realizados. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste, na possibilidade ou não de revogação das medidas cautelares diversas da prisão aplicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. No caso em concreto, diante da gravidade do que está sendo apurado, e considerando que a medida cautelar voltada ao exercício profissional já foi flexibilizada – quando do julgamento do Habeas Corpus conexo n. 50891055320248217000 –, entende-se que, neste momento, permitir o retorno do acusado à prática cirúrgica significaria autorizá-lo a acessar o seu possível instrumento de cometimento de crimes, inobservando toda materialidade acostada à investigação criminal. 
4. Quanto ao suposto excesso de prazo das medidas cautelares, sabe-se que a simples ultrapassagem dos prazos legais não é suficiente para caracterizar a ilegalidade da medida aplicada, considerando, ainda, que já foram flexibilizadas as imposições determinadas pelo Juízo de origem. Ainda, não se verifica descaso no andamento da persecução penal por qualquer um dos atores envolvidos na elucidação dos fatos.
5. Assim, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram desmedidas diante das circunstâncias do caso concreto, sendo, portanto, mantidas – o que não obsta, evidentemente, um novo reexame das cautelares com o andamento da persecução penal. 
IV. DISPOSITIVO: DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (fls. 1-2, e-doc. 12). 

4. Apontando como autoridade coatora o Tribunal estadual no julgamento do Habeas Corpus n. 5137864-14.2025.8.21.7000, o paciente interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 222.364/RS no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.9.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, indeferiu a medida liminar requerida, solicitou informações ao juízo de primeiro grau e à autoridade policial e  determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para parecer (e-doc. 14). Com os autos conclusos ao Relator, o processo foi incluído na sessão de julgamento da Sexta Turma do dia 10.2.2026.

O Recurso em Habeas Corpus n. 222.364/RS foi desprovido, por unanimidade, com a seguinte ementa:
 “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL, ESTELIONATO, CRIMES CONTRA O CONSUMIDOR, CONCUSSÃO, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO, DIFAMAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROPORCIONALIDADE. EXCESSO DE 
PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. SINDICÂNCIAS EM ÓRGÃO DE CLASSE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS. RECURSO IMPROVIDO. 
1. As medidas cautelares fixadas revelam-se proporcionais e necessárias para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, havendo indícios consistentes de que o recorrente – médico cirurgião e professor preceptor – teria violado dolosamente seus deveres deontológicos, causando lesões corporais graves em dezenas de pacientes, afora outros crimes investigados. 
2. A contemporaneidade das medidas cautelares foi confirmada, considerando que o risco à ordem pública e à integridade física de potenciais pacientes permanece atual, sobretudo porque, consoante ressai dos autos, em um período de 6 anos e 3 meses, das 727 cirurgias realizadas pelo recorrente, 481 foram reintervenções cirúrgicas, devido a cirurgias primárias que apresentaram complicações inesperadas. Ainda, em alguns casos o acusado na condição de preceptor, teria relegado a execução de cirurgias ou procedimentos invasivos a residentes que não possuíam a necessária experiência para tanto. 
3. A alegação de excesso de prazo foi rejeitada, pois as investigações são complexas, envolvem múltiplas vítimas e demandam tempo considerável para a produção de provas periciais e conclusão dos inquéritos. 
4. A independência entre as esferas administrativa e judicial permite a continuidade da persecução penal, mesmo após arquivamento de sindicâncias no Conselho Regional de Medicina. 
5. Embora a medida cautelar adotada pela instância de origem cause gravame ao paciente, há proporcionalidade entre a restrição imposta, limitada ao exercício da cirurgia médica, e os eventuais atos em apuração. 6. Recurso ordinário improvido” (fls. 1-2, e-doc. 20). 

5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que as medidas cautelares impostas ao paciente, em 9.2.2024, seriam desproporcionais e careceriam de contemporaneidade. Alegam  antecipação de pena porque as cautelares não poderiam “perdurar por prazo indeterminado”, sem terem sido concluídas, até o momento, as investigações (fls. 20-21, e-doc. 1).
 
Afirmam ausência “de risco à incolumidade física e à vida de futuras pacientes”, por não existir materialidade suficiente dos crimes de lesão corporal, pois estaria comprovado pelo “Termo de Consentimento indicando a ciência das pacientes acerca das complicações pós-operatórias inerentes ao procedimento cirúrgico e acerca da participação de outros médicos nas cirurgias” e por laudos periciais. Além disso, teria sido arquivada pelo órgão fiscalizador a sindicância em desfavor do paciente (fl. 8, e-doc. 1). 
 
Asseveram inexistir “periculum de furtar-se da aplicação da Lei Penal: a postura do Paciente, Dr. Leandro Fuchs, sempre foi colaborativa com a Justiça. Apresentou-se espontaneamente em juízo, vem informando sobre todos seus deslocamentos e mudanças de endereços” (fl. 8, e-doc. 1). 
 
Enfatizam que os inquéritos “perduram há mais dois anos, acerca de fatos cujos fatos remontam ao período compreendido entre 2019-2023, prazo este excessivo, pois inexistentes, por ora, indícios suficientes da materialidade delitiva do crime de lesões corporais, além de ser a cirurgia plástica a vocação de Dr. Leandro (mais de 23 anos de especialização) e o sustento seu e de sua família. Prejuízo suportado também pelo Hospital Ernesto Dornelles, pelo excesso de prazo das medidas” (fls. 8-9, e-doc. 1). 
 
Defendem que, nos “Laudos Periciais, não h[averia] como afirmar criteriosamente que Dr. Leandro e sua equipe lesionaram as pacientes, quando dos procedimentos cirúrgicos e do pós-operatório. Trata-se de prova pericial, concreta e produzida à luz da ampla defesa e do contraditório, diferentemente das fotos tiradas pelas pacientes, que sequer sabe-se o contexto em que fotografadas! (...) Também há farta literatura médica apontando que as complicações pós-operatórias são inerentes à arte médica. (...) Se existem queixas estéticas, estas deve[riam] ser tratadas na esfera cível e não criminal!” (fls. 10-11; 15, e-doc. 1). 
 
Salientam que, “de 3.025 procedimentos realizados pelo paciente, apenas 85 cirurgias [teriam] resulta[do] em em situações problemáticas, demonstrando ser remota a hipótese de reiteração das supostas condutas delituosas” (fl. 17, e-doc. 1). 

Mencionam o princípio da presunção de inocência, realçando que o paciente seria primário, com bons antecedentes (fls. 18 e 21, e-doc. 1). 

Argumentam que não seria lógica a “apreensão do passaporte do Dr. Leandro Fuchs (...), tendo em vista que está autorizado a deslocar-se, desde que avisado previamente ao juízo!” (fl. 20, e-doc. 1).  
 
Estes os requerimentos e os pedidos: 
“A) A concessão da medida liminar para revogar a medida cautelar de proibição do Dr. Leandro Fuchs de realizar cirurgias plásticas ou outros procedimentos invasivos; 
B) A concessão da medida liminar para revogar a medida cautelar que impõe o aviso prévio ao juízo dos deslocamentos do Dr. Leandro Fuchs para fora da Comarca de Porto Alegre/RS quando por período superior a 10 (dez) dias; 
C) A concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para que o Dr. Leandro Fuchs possa continuar a realizar cirurgias plásticas, sua única especialidade, da qual está afastado cautelarmente há mais de dois anos, sem que haja denúncia, sem necessidade de comunicar ao juízo o seu afastamento da Comarca, com devolução do passaporte; 
D) Subsidiariamente, autorizar que as cirurgias plásticas sejam realizadas somente no Hospital Ernesto Dornelles, local que o recepciona, conforme documentação anexa. 
E) Por fim, a intimação dos procuradores signatários da inclusão do presente writ em pauta de julgamento para fins de sustentação oral de argumentos, nos termos regimentais” (fl. 24, e-doc. 1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste aos impetrantes.

7. Na decisão impugnada, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na imposição das medidas cautelares diversas da prisão, com os fundamentos seguintes:
“Em decisão de 9/2/2024, o Juízo da 11ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre aplicou ao recorrente medidas cautelares diversas da prisão pelos seguintes fundamentos (fls. 239-242, grifei):
[...] a representação apresentada, atrelada à investigação promovida no Inquérito Policial n. 45/2024/100310-A, em que se apura delito de lesão corporal, ocorrido em 26/11/2021, às 10h, tendo por vítima Natália Flores dos Santos de Oliveira (processo 5022601-13.2024.8.21.0001/RS, evento 1, CAPA1), não sendo analisado o fato referente ao óbito da vítima Tatiana Gularte da Silva, inquérito policial nº 72/2024/100310. A teor da ocorrência policial n. 594/2024/100310, conforme fl. 22/25, ev. 1.2, informa a vítima Natália que ‘Dia 26/11/2021 realizei uma cirurgia plástica com Leandro Fuchs. Anteriormente à cirurgia, realizei duas consultas, onde foram combinados os procedimentos e o pagamento. Os procedimentos realizados seriam lipoaspiração, mastopexia com prótese e lipoenxertia de glúteos. O próprio Leandro realizaria a cirurgia, entretanto, no dia do procedimento, o cirurgião não estava no bloco e as marcações foram realizadas pelos médicos residentes, que alegaram que Leandro chegaria no momento da cirurgia. Durante minha permanência acordada no bloco e, após a cirurgia, na sala de recuperação, não vi Leandro. Quem conversou com meu esposo após a cirurgia foi a médica residente. Os procedimentos combinados não foram todos realizados. Os procedimentos realizados resultaram em danos físicos e psicológicos. Sofri com infecção e deformidades nos seios (possuo imagens), além de humilhações advindas de Leandro.’ 
De se destacar, no dia 16/01/2024, noticiados por 07 (sete) mulheres variados crimes investigados ocorridos nas dependências do Hospital Ernesto Dornelles, localizado na Avenida Ipiranga, nº 1801, Porto Alegre/RS, contra o cirurgião plástico Leandro Fuchs, quando da realização de seus procedimentos estéticos. As vítimas, em síntese, alegam a ocorrência de erro médico e abandono após as cirurgias. Disseminadas reportagens na mídia, conforme links disponibilizados no ev. 1.1, fl.02, sobrevieram mais denúncias, no momento, identificadas mais de 30 vítimas, por suposto erro médico e complicações pós-operatórias com inadequação no atendimento e manejo das intercorrências. 
No tópico, de se gizar, instruída a representação com fotos que demonstram indícios da ocorrência de lesões graves e gravíssimas nas vítimas (fl. 04, 06/09, 12/14, 16/22, 24, 26/28, 30/31, 1.1), bem como mensagens trocadas entre o médico e a irmã da paciente Tatiana, Sra. Rita de Cássia (fl. 40/42, 1.1), que veio a óbito, não se olvidando a gravidade dos fatos e repercussão em mídia nacional, registrando-se tratar-se de realização de procedimentos mediante utilização de plano de saúde voltado para atendimento de servidores públicos. Nesse contexto investigado vários crimes pela autoridade policial aludidos nos Inquéritos Policiais 52/2024/100310, 47/2024/100310, 48/2024/100310, 49/2024/100310, 50/2024/ 100310, 31/2024/100310, 625/2023/100310, 41/2024/100310, 40/2024/100310, 44/2024/100310, 53/2024/100310, 55/2024/100310, 59/2024/100310, 60/2024/100310, 62/2024/100310, 63/2024/100310 e 64/2024/100310, colacionados depoimentos das vítimas e fotos dos procedimentos na representação, havendo provas da materialidade e indícios de autoria, demonstrando necessária a medida à continuidade das investigações, necessário o acolhimento da representação policial para o efeito de DEFERIR A BUSCA E APREENSÃO, com autorização para extração de dados telemáticos e de mensagens de textos por aplicativos, para que sejam recolhidos os documentos referentes a todas as vítimas citadas (Tatiana Santana dos Santos Silveira, RG (...); Sônia Maria da Silva de Oliveira, RG 7016094794; Karina Machado Campello, RG (...); Priscila Cardoso Goulart, RG (...); Suelen Prates da Silva, RG (...); Bruna Silva da Conceição, RG 1776942035; Jéffeny Ariane Chevarria da Luz, RG (...); Joziane Plein da Silva, RG (...); Vânia Maciel de Oliveira, RG (...); Grasiela Delfino Moreira Martins, RG (...); Katiane Terezinha da Silva, RG (...); Fabiana Koehler Damasceno, RG (...); Maridiane Moraes Morais, RG (...); Carla Lisiane dos Santos Ramos, RG (...); Carmem Lúcia da Rosa Holthausen, RG (...); Natália Flores dos Santos de Oliveira, RG (...); Cássia Machado de Lima, RG (...); Eliana Garcia Rodrigues, RG (...); Amanda dos Santos Ribeiro Barbosa, RG (...); Jhessika Sabrina Sobre Garcia, RG (...); Rosangela Maria Flores Schwengber, RG (...); Ana Claudia da Silva Siqueira, RG (...); Eliane Cruz dos Santos Gomes, RG (...); Renata dos Santos Guerreiro, RG (...); Daiane Letiele Buttow, RG (...); Joice Cornello da Silveira, RG (...); Rafaela Selle de Oliveira, RG (...); Adriana de Lima Silva, RG (...) e Tatiane Gularte da Silva, RG (...) [...]. [...] Outrossim, aplico medidas cautelares diversas da prisão ao investigado LEANDRO FUCHS, CRM-RS 22464, previstas no artigo 319, incisos, I, III e VI, do CPP, a saber: 
– SUSPENSÃO do exercício de sua função de médico, devendo se abster de realizar cirurgias ou qualquer tipo de intervenção médica invasiva, bem como qualquer tipo de atendimento em consultório; Comunique-se ao CREMERS – Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul e ao CFM – Conselho Federal de Medicina. 
– PROIBIÇÃO de manter contato, por qualquer meio, com as vítimas ou eventuais testemunhas ouvidas no presente caderno investigatório, a fim de se resguardar a efetividade da presente investigação, bem como para evitar que ocorra, novamente, qualquer tipo de coação; 
– PROIBIÇÃO de ausentar-se da Comarca onde reside e manter atualizado endereço e telefone nos autos; 
– APREENSÃO do passaporte de Leandro Fuchs quando do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão. Ainda, em caso de não apreensão do passaporte, determino seja o mesmo entregue à Autoridade Policial pelo investigado, no prazo de cinco dias, a contar do cumprimento do mandado de busca deferido.
Posteriormente, a proibição de exercer a medicina foi limitada à proibição de realizar cirurgias ou medidas invasivas; em contrapartida, a proibição de se ausentar da comarca foi substituída pela obrigação de informar previamente ao juízo eventual ausência da comarca por prazo superior a 10 dias (fl. 1.844). 
Com efeito, a suspensão do exercício de parte da atividade profissional do recorrente foi validamente fundamentada em indícios consistentes da possível violação dolosa de deveres deontológicos, com o consequente concurso para a causação de lesão corporal grave em dezenas de pacientes que contrataram seus serviços como cirurgião plástico. 
Assim, a alegação de que não haveria indícios suficientes da ocorrência dos delitos e da respectiva autoria exigiria dilação probatória, a fim de desconstituir as razões de fato estabelecidas pelas instâncias inferiores, o que é sabidamente inadmissível no rito especial do habeas corpus.
É válido destacar que os relatórios finais dos Inquéritos Policiais n. 41/2024/100310, 49/2024/100310, 52/2024/100310, 62/2024/100310, 59/2024/100310 e 387/2024/100310 (fls. 1.279-1.839), entre diversos outros que ainda estão em curso, enumeram volumosos elementos de informação a respeito das infrações penais imputadas ao recorrente, em especial excertos de depoimentos e fotografias das lesões das ofendidas. 
Por sua vez, a alegação de que as conclusões dos laudos já produzidos deve ser tomada em favor do paciente não é bastante para a retirada das medidas cautelares. Afinal, consoante se extrai das informações prestadas pela autoridade policial (fls. 1.167-1.279), já houve o indiciamento do recorrente em pelo menos 27 inquéritos policiais, cada qual correspondendo a uma vítima. 
Assim, embora nos laudos periciais (fls. 34-145) seja mencionado que as lesões podem decorrer dos procedimentos realizados, fica em aberto a possibilidade de erro médico, porquanto há apenas ponderações teóricas no sentido de que, ‘na grande maioria dos casos, os problemas físicos ou psicológicos subsequentes a atos médicos não se enquadram na definição médico-legal de ‘lesões corporais’’ (fl. 144). 
Na mesma linha, embora haja laudo em que se afirma a baixa probabilidade de configuração de lesão corporal dolosa, a afirmação de que ‘a lesão corporal resulta SEMPRE de uma violência exercida sobre a pessoa’ (fl. 142) indica a adoção de premissa conceitual genérica e restritiva quanto ao enquadramento jurídico-penal da conduta, insuficiente para servir de modo definitivo a qualquer apuração.
Vale acrescentar que os laudos em questão revelam percepção geral de que eventuais complicações decorrentes de ato médico poderiam, quando muito, ensejar lesões de natureza culposa, afirmando que, ‘[...] quanto à tarefa de julgar sobre a ocorrência de imperícia, imprudência ou negligência em tratamentos médicos, não cabe à perícia médico-legal, visto ser atribuição do Poder Judiciário e do Conselho Regional de Medicina’ (fl. 62). 
Ainda sobre o tema, os relatórios finais elaborados pela autoridade policial trouxeram relevantes apontamentos acerca das perícias realizadas e das conclusões nelas constantes quanto à possível configuração de lesões corporais, conforme se passa a expor (fls. 1.296 e 1.331, grifei):
Da mesma forma, foram verificadas dificuldades quanto às perícias a serem realizadas. Primeiramente, pelo grande número de vítimas e escasso número de servidores no Instituto Geral de Perícias. Secundariamente, porque todos os laudos dos exames de lesões corporais estão retornando com o mesmo entendimento teórico sobre o dolo/culpa da lesão corporal para a medicina legal. 
[...] A maior parte das ocorrências policiais foram registradas, inicialmente, como lesão corporal. Contudo, no decorrer da investigação, percebeu-se a ocorrência, também, de outros crimes. Em que pese, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o laudo pericial não seja a única forma de se demonstrar a ocorrência de lesão corporal, quase todas as vítimas foram encaminhadas para a realização do exame de lesão junto ao IGP, com exceção das vítimas que residem em outro estado ou país. Contudo, como já citado, os laudos têm retornado com o mesmo conteúdo, referente à necessidade da comprovação de dolo para a lesão corporal na medicina legal, apesar de essa não ser a função do médico-legal, já que a comprovação da existência ou não de dolo se dará ao longo da persecução penal, e não em sede pericial.
Ao prestar informações a esta Corte Superior, o Delegado responsável pela apuração do caso ainda expôs as seguintes situações (fl. 519, grifei):
Também se verificou resistência de outros profissionais em fornecer laudos ou atestados que confirmassem complicações oriundas das cirurgias, prevalecendo uma espécie de pacto velado de proteção entre médicos. 
As perícias igualmente enfrentaram limitações, seja pelo reduzido número de peritos do Instituto Geral de Perícias (IGP), seja pela uniformidade de laudos, que, indevidamente, visa se imiscuir na análise de dolo e culpa, a qual cabe a ser avaliada pelo Poder Judiciário; além do atraso no agendamento das avaliações psíquicas das vítimas, as quais foram requisitadas em fevereiro de 2024 e só vieram a ser agendadas recentemente, após ordem judicial. Algumas tentativas de perícias particulares, por iniciativa das vítimas, restaram infrutíferas, em razão da mesma proteção corporativa.
Não bastasse, além de sequelas físicas cometidas contra as vítimas, as apurações não se restringem à prática de lesões corporais e estéticas, sendo o recorrente investigado também pelos delitos de concussão, estelionato, associação criminosa, crime contra o consumidor, coação no curso do processo, divulgação de cena de nudez ou conteúdo íntimo sem consentimento, dentre outros. 
Da mesma forma, as medidas cautelares que visam a minimizar o risco que a liberdade plena do recorrente representa para a aplicação da lei penal (proibição de se ausentar da Comarca e de deixar o país) afiguram-se também proporcionais à cautela identificada nos autos. Apenas para registro, conforme informações prestadas nos presentes autos pela Polícia Civil (fls. 1.166 e 1.150, grifei):
Diante do apurado, de 727 cirurgias realizadas por Leandro, no período analisado [6 anos e 3 meses], 481 foram reintervenções cirúrgicas, devido a cirurgias primárias que apresentaram complicações inesperadas. 
Ressalta-se que já foram subtraídas as primeiras cirurgias. Logo, essas 481 cirurgias são, estritamente, as cirurgias secundárias, a fim de ‘consertar’ as primárias. 
[...] Note-se, ainda, que deve haver casos em que retoques ou reintervenções cirúrgicas foram realizados, mas não mais com o médico Leandro. Infelizmente, não há viabilidade de apurar o número desses casos. Assim, neste relatório, vamos nos ater às cirurgias realizadas por Leandro no Hospital Ernesto Dornelles.
Por sua vez, não se constata acerto na alegação de que os perigos motivadores das medidas cautelares não seriam atuais, uma vez que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
Nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, a ‘contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal’ (STF, HC n. 185.893 AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021), o que restou demonstrado na presente hipótese. 
(AgRg no RHC n. 189.060/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)
No caso, de acordo com os elementos de informações referidos na decisão impugnada, permanece atual o risco de que o recorrente cause lesões corporais graves em seus pacientes caso torne a realizar cirurgias ou procedimentos invasivos ou, como teria ocorrido com algumas das ofendidas, caso relegue completamente a execução desses procedimentos a médicos residentes, sem necessária experiência para tanto. 
Ainda, quanto à alegação de excesso de prazo na duração das medidas cautelares, sabe-se que estas, assim como a prisão cautelar, não têm prazo determinado por lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios verificados judicialmente conforme os parâmetros 
fático-processuais de cada caso, como a quantidade de crimes, a pluralidade de réus, o número de defensores envolvidos e, em alguns casos, a própria conduta adotada pela defesa.
Por isso, o eventual reconhecimento da ilegalidade das medidas cautelares por excesso de prazo não decorre da mera aplicação de critério matemático, exigindo a prevenção de eventual retardamento demasiado e injustificado da prestação jurisdicional. Nesse sentido, por exemplo: HC n. 876.102/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024; e HC n. 610.097/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 30/4/2021. 
Veja-se, em continuidade, que o Tribunal local examinou a questão nos seguintes termos, conforme se observa do voto condutor do acórdão (fl. 442):
Por fim, quanto ao suposto excesso de prazo das medidas cautelares, sabe-se que a simples ultrapassagem dos prazos legais não é suficiente para caracterizar a ilegalidade das medidas aplicadas, considerando, ainda, que já foram flexibilizadas as imposições determinadas pelo Juízo de origem.
Por oportuno, convém registrar a ausência de descaso no andamento da persecução penal por qualquer um dos atores envolvidos na elucidação dos fatos. 
Ainda, veja-se o que consta nas informações prestadas pelo Juízo de origem (fls. 1.855-1.864):
A investigação teve início após diversas denúncias de pacientes que relataram complicações pós-operatórias e irregularidades nos procedimentos cirúrgicos realizados pelo investigado no Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre/RS. Segundo apurado, o investigado teria montado uma estrutura para realização de cirurgias plásticas, nas quais os procedimentos seriam efetivamente realizados por médicos residentes sem a devida supervisão do investigado, que seria o médico preceptor responsável. Em razão da gravidade dos fatos investigados, foram impostas ao investigado as seguintes medidas cautelares, em 09/02/2024 (processo 5022645-32.2024.8.21.0001/RS, evento 11, DESPADEC1): [...] 
A investigação encontra-se em fase de conclusão do inquérito policial. Devido à complexidade do caso, que envolve aproximadamente muitas vítimas, as diligências investigativas têm demandado tempo considerável. Ainda, relacionados ao